Tribunal: TJPA
Processo: 0814579-50.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814579-50.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAGNO ABREU DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0820592-02.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: IGOR FARIA FONSECA

PACIENTE: MAGNO ABREU DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MEDICILÂNDIA-PA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 121, §2º, INCISO VI C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA MULHER, NA FORMA TENTADA).

DA ARGUIÇÃO DE INOCÊNCIA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA.

NÃO CONHECIMENTO
. Reiteração de pedidos, uma vez que no julgamento do writ nº 0812190- 29.2022.8.14.0000, ocorrido em 22/09/2022, esta E. Seção de Direito Penal enfrentou a matéria, concluindo que a prisão preventiva decretada estava idoneamente fundamentada.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
. NÃO OCORRÊNCIA
. De acordo com as informações prestadas pelo juízo, observa-se que o processo está seguindo os trâmites legais, a
prisão preventiva do paciente foi decretada, por aquele Juízo, no dia
18/07/2022
. A denúncia fou ofertada em
13/02/2023
, sendo recebida em
19/04/2023
. Há audiencia designada para o dia
08/11/2023.
O tempo de tramitação do processo em primeiro grau tem sido o

necessário apenas para atender à demanda que o feito exige.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 17 de outubro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0820592-02.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: IGOR FARIA FONSECA

PACIENTE: MAGNO ABREU DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MEDICILÂNDIA-PA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Preventivo com Pedido de Liminar, com fulcro no art. 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal e art. 648, inciso II, do Código de Processo Penal, impetrado em favor de
MAGNO ABREU DE OLIVEIRA
, em face de ato do Juízo da Vara Única de Medicilândia/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800548- 37.2022.8.14.0072, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, na forma tentada.

Consta dos autos, que o Paciente teve contra si decretada prisão preventiva no dia 18/07/2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso VI c/c art. 14, inciso II, do CP, contra a vítima PRISCILA AIRES DA COSTA FERREIRA, desferindo socos em sua cabeça, em razão de uma discussão a respeito de um aparelho celular, ocasionando nela risco de morte, deixando-a desacordada, sendo a mesma hospitalizada por aproximadamente 05 dias.

Informa o impetrante que a decisão de segregação está fundamentada na suposta garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal ante a compreensão de que “há nos autos fortes indícios da materialidade/autoria do delito atribuído ao representado”.

Alegou que a cautelar objetiva “(i) garantir a ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva já demonstrada pelo agente; (ii) garantir da aplicação da lei penal, diante do risco do autuado tomar rumo ignorado e evadir-se do distrito da culpa, prejudicando o resultado útil do processo e a própria credibilidade da justiça; (iii) pela conveniência da instrução criminal”.

Ressaltou que o paciente no dia 08/07/2022 tomou conhecimento do procedimento instaurado, dirigiu-se à delegacia de polícia esclarecendo os fatos na exata forma que ocorreram, levando consigo objetos e 02 (duas) duas testemunhas oculares do ocorrido, destacando ainda que compareceu no dia 20/07/2023 na audiência, não se realizando porque as testemunhas não foram intimadas, sendo encaminhado os autos ao Ministério Público para manifestação, o que vem a prejudicar em muito o paciente uma vez que tem o mandado de prisão em aberto a um ano.

Destacou ainda que tem família constituída, possuindo três fihos, sendo mantenedor da família, vez que trabalha e reside em seu imóvel, localizado no Travessão 125, Norte, KM-20, BR-230, Transamazônica, Medicilândia-PA.

Suscita excesso de prazo nos autos, uma vez que tal atraso não foi causado pelo requerente, vez que compareceu a audiência, ainda que não tenha sido intimado para tal, e esta não se realizou por motivo alheio ao paciente, e o mesmo encontra-se com mandado de prisão expedido contra si desde o dia 18/07/2022, portanto, há mais de 1 ano, sem que tenha havido qualquer audiência.

Alega ainda presunção de inocência e ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Por tais razões, requer a concessão da liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva. Não sendo esse o entendimento, que seja substituída por outras medidas cautelares. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos inicialmente à relatoria da Desa. Kédima Pacífico Lyra, ocasião que suscitou minha prevenção em razão do julgamento do HC 0812190-29.2022.814.0000. (ID.16072410)

Acolhi a prevenção e deneguei a liminar requerida,
solicitando informações à autoridade inquinada coatora
. (ID.16116663)

Em sede de
informações
, em 20/09/2023, (
ID.16174109),
o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

“01. O processo original refere-se à ação penal (autos nossos nº 0800548-37.2022.8.14.0072) que atribui ao Paciente o crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

02. Em 05.07.2022, por volta de 00h30, no Bar da Casa Grande, Km 120, nesta cidade de Medicilândia/PA, o paciente teria tentado matar a vítima PRISCILA AIRES DA COSTA FERREIRA. Na ocasião, o paciente supostamente havia subtraído o aparelho celular da vítima e, ao ser confrontado para devolver o aparelho, optou por quebrá-lo e agredir a vítima na cabeça com socos e pontapés. Em decorrência das agressões físicas, a vítima sofreu traumatismo cranioencefálico, e só não morreu por ter sido tempestivamente socorrida, ficando internada em coma hospitalar durante vários dias em estado grave e com risco de morte.

03. Em 15.07.2022, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente.

04. Em 18.07.2022, foi proferida decisão decretando a prisão preventiva do paciente face à presença de fumus comissi delicti e periculum libertatis consubstanciados na periculosidade concreta demonstrada pelo paciente e o fato deste ter descumprido medidas cautelares fixadas em processo criminal anterior (ação penal n° 0004665- 80.2017.8.14.0072), revelando a incompatibilidade do caso com medidas diversas da prisão, vez que estas se mostram inadequadas e insuficientes para a impedi-lo de praticar novos crimes (ID. 70545299).

05. Em 05.08.2022, a defesa peticionou a revogação da prisão preventiva. 06. Em 29.08.2022, foi proferida decisão mantendo a prisão preventiva (ID. 75590853).

07. Em 01.09.2022, este juízo prestou informações relativas ao pedido de Habeas Corpus Preventivo nº 0812190-29.2022.8.14.0000, impetrado pela defesa do paciente (ID. 76213739).

08. Em 11.11.2022, a defesa peticionou a revogação de prisão preventiva. 09. Em 17.12.2022, foi proferida decisão mantendo a prisão preventiva (ID. 83840007).

10. Em 20.12.2022 até 20.01.2023, ocorreu o recesso forense e férias dos advogados.

11. Em 13.02.2023, o Ministério Público ofereceu denúncia. 12. Em 19.04.2023, a denúncia foi recebida (ID. 91095046). 13. Em 11.05.2023, a defesa apresentou resposta escrita à acusação.

14. Em 02.06.2023 a defesa peticionou a revogação da prisão preventiva.

15. Em 15.06.2023, foi proferida decisão mantendo a prisão preventiva (ID. 94415807).

16. As tentativas de citação pessoal do denunciado restaram frustradas (ID. 95412253).

17. Em 20.07.2023, o denunciado e seu advogado compareceram virtualmente à audiência de instrução e julgamento. Todavia, após apregoados os presentes, o ato restou frustrado por ausência das testemunhas arroladas (ID. 97190535).

18. Em 21.07.2023, a defesa peticionou a revogação da prisão preventiva.

19. Em 13.09.2023, foi proferida decisão mantendo a prisão preventiva e designou audiência de instrução para o dia 08.11.2023 (ID. 94415807).

20. Após, tomou-se conhecimento da impetração de Habeas Corpus por meio deste pedido de informações subscrito por Vossa Excelência.

21. O paciente é tecnicamente primário, embora também responda por outro crime no âmbito da ação penal n° 0004665-80.2017.8.14.0072.

22. Já se passaram 14 (quatorze) meses desde que decretada a prisão preventiva.

23. O paciente nunca foi preso.

24. Na atual conjuntura, o processo está aguardando a realização da audiência de continuação/instrução designada para ocorrer no dia 08.11.2023.

25. Sendo estas as informações para o momento, mantenho-me à Vossa disposição para eventual complementação.”

Nesta
Superior Instância (ID.16199690)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação,
da ordem de
habeas corpus
pleiteada em favor de
MAGNO ABREU DE OLIVEIRA
.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do presente
mandamus
.

O foco da impetração reside nas alegações iniciais de inocência e que
resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência dos requisitos do decreto preventivo, bem como a presença de condições favoráveis ao paciente, podendo ser aplicada as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP e excesso de prazo na medida constritiva.

No que diz respeito
à alegação de
inocência, ausência dos requisitos do decreto preventivo e aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP,
adianto desde logo que
não conheço
das arguições em questão, pelos seguintes fundamentos.

Verifico que com relação a
inocência
a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de inocência, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória.

Quanto a
ausência dos requisitos do decreto preventivo e aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP
constituem mera reiteração de pedidos, uma vez que no julgamento do writ nº 0812190-29.2022.8.14.0000, ocorrido em 22/09/2022, esta e. Seção de Direito Penal enfrentou a matéria, concluindo que a prisão preventiva decretada estava idoneamente fundamentada, conforme se depreende da ementa do mencionado julgado a seguir transcrita
:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, §2º, II C/C 14, II DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL).

1. DA ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O HABEAS CORPUS É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO. CONJECTURAR DÚVIDAS ACERCA DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, COMO FUNDAMENTO DO WRIT, NÃO SE MOSTRA APTO PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. ISTO, PORQUE EXISTE A NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE, INCONTROVERSO, EVIDENTE A OLHO NÚ; HÁ QUE SE DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEM O ENSEJO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

2. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. COMO SE EXTRAI DOS AUTOS, A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS PRESSUPOSTOS (MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA) E NO REQUISITO (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA), ANTE A GRAVIDADE DOS CRIMES E IMPEDIR A REITERAÇÃO CRIMINOSA.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. TESE REJEITADA. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO. MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE DENEGADO.”

Por estas razões não
conheço
do referido pleito.

No que concerne ao excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, com designação da audiência de instrução e julgamento para o dia
08.11.2023
.

É interessante a leitura de parte das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora para que se tenha a mais fidedigna visão do andamento processual (ID.

16174109
.):

“A prisão preventiva foi decretada em
18/07/2022
do paciente, encontrando em aberto até o momento.

A Denúncia foi apresentada, em
13/02/2023
,
a denúncia foi recebida em
19/04/2023
(ID. 91095046). Em
11.05.2023
, a defesa apresentou resposta escrita à acusação.

Há tentativas de citação pessoal do denunciado frustradas (ID.95412253)

Em 20/07/2023 o denunciado e seu representante legal compareceram virtualmente à audiência de instrução e julgamento e julgamento, entretanto, após apregoados os presentes, o ato restou frustado por ausência das testemunhas arroladas IID.97190535)

Como visto, da simples leitura do excerto transcrito, extrai-se que o andamento processual transcorre dentro da normalidade, tomando o tempo necessário para sua resolução.

Ressalto que os prazos processuais não são absolutos, na medida em que cada caso é caracterizado por incidentes únicos, de acordo com características próprias, de forma que necessitam de certa quantidade de tempo para que se tenha uma solução justa.

Não é à toa que os prazos do juízo são tidos como impróprios, ou seja, destituídos de preclusividade. Isso se deve ao fato de que o andamento processual não pode ser regido por critérios exclusivamente matemáticos que não respeitam particularidades decorrentes do andamento processual e as peculiaridades do processo.

É preciso primar pela razoabilidade para que se dê uma prestação jurisdicional eficiente.

Este entendimento é amplamente difundido pelos Tribunais de todo o país, inclusive pelas Cortes Superiores, como demonstrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do

RHC nº 94.813/AL

Nesse contexto, o tempo de tramitação do processo em primeiro grau tem sido o

necessário apenas para atender às demandas que o feito exige.

Assim, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo alegado pelo impetrante, uma vez que está devidamente expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva decretada.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Adianto desde logo que acompanho o parecer ministerial
conheço parcialmente
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA, 17

de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/10/2023